Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-81.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600425-81.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600425-
81.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Daniel da Silveira Dutra, referentes às Eleições
Municipais de 2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na forma dos artigos 32, caput, e 79, §§ 1º e 2º, ambos
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). (Prestação de contas eleitorais final do requerente Daniel da
Silveira Dutra que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no município de Quedas do
Iguaçu, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
cheques emitidos pelo prestador de contas e pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), foram compensados por pessoa diversa daquelas a quem os
cheques estavam nominados, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIEL DA SILVEIRA DUTRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO HENRIQUE BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797160
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.729

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600425-81.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: DANIEL DA SILVEIRA DUTRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral, mantendo a sentença de primeira
instância que desaprovou as contas de
campanha do Embargante e determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão no acórdão
quanto
à
nominalidade
dos
cheques
emitidos e à tese de erro da instituição
bancária
ou
da
equipe
contábil
na
compensação dos valores.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifesta-se pela rejeição dos embargos,
sustentando a inexistência de vício e a

Num. 44797160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
tentativa de rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao
não
se
manifestar
expressamente sobre a nominalidade dos
cheques emitidos e a alegação de erro
bancário ou da equipe contábil, e se tal
omissão
justifica
o
acolhimento
dos
Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
acórdão
embargado
apreciou
devidamente a questão da emissão dos
cheques, consignando a exigência de que
fossem nominais e cruzados, conforme a
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. O voto detalhou que, embora os cheques
contassem com beneficiários nominados, a
ausência de cruzamento e a compensação
por terceiros, sem correspondência com os
beneficiários nominados nos documentos,
inviabilizaram a rastreabilidade dos recursos do FEFC, configurando
irregularidade grave.
7. A alegação de erro bancário ou de
anotação foi refutada, diante da ausência
de nexo entre os valores declarados e os
extratos, impedindo a comprovação da
destinação dos recursos.
8.
Declarações
unilaterais
não
são
documentos aptos a atestar a regularidade
da despesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Mantido integralmente o acórdão
embargado.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais sem o devido cruzamento, com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

Num. 44797160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
(FEFC), e a compensação por terceiros,
sem correspondência com os beneficiários
nominados nos documentos, configuram
irregularidade grave que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas.
2. A ausência de nexo entre os valores
declarados e os extratos bancários impede
a comprovação da destinação dos recursos,
não
sendo
suprida
por
declarações
unilaterais.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
EDcl nos EDcl no(a) PCE 060361442/PR,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Acórdão de 25/07/2024, Publicado no(a)
DJE 148, data 01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL DA SILVEIRA DUTRA em face do
Acórdão Nº 68.378, proferido por esta Corte, que negou provimento ao seu Recurso Eleitoral,
mantendo a sentença de primeira instância que desaprovou suas contas de campanha e
determinou a devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, argumentando que a
Corte não teria se manifestado expressamente sobre a nominalidade dos cheques emitidos e a
tese de que a divergência na compensação dos valores seria decorrente de erro da instituição
bancária, ou de equívoco na anotação por funcionário da equipe contábil. Reitera, ainda, a
aplicação de precedente deste Tribunal que, em sua visão, possibilitaria a aprovação das contas
com ressalvas.

Num. 44797160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
Sustenta a inexistência do vício apontado, argumentando que a responsabilidade pela correta
aplicação dos recursos de campanha recai sobre o candidato, sendo irrelevante a alegação de
culpa da instituição financeira. Aduz, ademais, que a pretensão do embargante configura mero
inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos
aclaratórios. Por fim, assevera que as declarações unilaterais juntadas extemporaneamente não
são documentos hábeis a sanar a irregularidade, pois não possuem fé pública e não suprem a
ausência de nexo entre os cheques emitidos e os extratos bancários.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No caso em apreço, sob o argumento de existência de omissão no julgado, o embargante
pretende, em verdade, rediscutir matérias já devidamente apreciadas no acórdão, que restou
assim ementado:

Num. 44797160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS SEM CRUZAMENTO
E
COMPENSAÇÃO
POR
TERCEIROS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
2. A sentença fundamentou-se na emissão de cheques com recursos do FEFC compensados por pessoas
diversas das indicadas como beneficiárias, em afronta à Resolução TSE nº 23.607/2019, comprometendo a
confiabilidade das contas.
3. O candidato alega que a irregularidade decorreu de erro da instituição bancária e não compromete a
transparência da movimentação financeira, tratando-se de mera falha formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, compensados por pessoas diversas das indicadas como beneficiárias,
configura irregularidade grave que compromete a transparência e a confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, ainda que o candidato alegue erro da
instituição bancária e ausência de prejuízo à transparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de cheques nominais e cruzados é exigência da Resolução TSE nº 23.607/2019, visando
assegurar a transparência e a rastreabilidade dos gastos de campanha.
6. A compensação dos cheques em favor de pessoas diversas das indicadas como beneficiárias impossibilita
o rastreamento dos valores e compromete o controle e a fiscalização das despesas eleitorais.
7. A irregularidade atinge percentual expressivo da movimentação da campanha e envolve recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que exige comprovação inequívoca de sua adequada
aplicação.
8. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmou o entendimento de que a emissão de
cheques nominais sem cruzamento caracteriza irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha do
recorrente e determinou a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de cheques com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em favor de pessoas diversas das indicadas como beneficiárias, sem o devido
cruzamento, configura irregularidade grave que compromete a transparência e a confiabilidade das contas. 2.
A ausência de rastreabilidade dos valores, em razão da compensação dos cheques por terceiros e por pessoas
não identificadas, impossibilita o controle e a fiscalização das despesas eleitorais, justificando a
desaprovação das contas e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44797160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
(...)

No caso em análise, o Embargante aponta suposta omissão do acórdão em relação à
nominalidade dos cheques e à alegação de erro bancário ou de anotação. Entretanto, uma
análise acurada do Acórdão nº 68.378 revela que todas as questões suscitadas foram
devidamente apreciadas com fundamentação precisa.
No que tange à alegada omissão em relação à nominalidade dos cheques e erro bancário, o
acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão da emissão dos cheques. Consignou-se
expressamente que "A emissão de cheques nominais e cruzados é exigência da Resolução TSE
nº 23.607/2019, visando assegurar a transparência e a rastreabilidade dos gastos de campanha."
e que "Constata-se, também, que os cheques não foram cruzados, o que possibilitou sua
compensação sem a obrigatoriedade de depósito em conta de titularidade do beneficiário."
Ademais, o voto detalhou que, embora os cheques contassem com beneficiários nominados
(Sebastiana Ferreira da Silva, Gráfica Acacia, Matheus Henrique Dorsi, Vanderlei Bernardo da
Silva, Luiz Felipe Dutra e Leandro Rosa Advogados Associados), "Nenhum desses nomes,
contudo, aparece nos extratos bancários da conta vinculada ao Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC. A ausência de correspondência documental evidencia a inexistência de
nexo entre os cheques emitidos e os efetivos destinatários das verbas públicas."
Dessa forma, não houve omissão, ao contrário, o acórdão examinou a questão da nominalidade
dos cheques, concluindo que a falta de cruzamento e a compensação por terceiros, sem
correspondência com os beneficiários nominados nos documentos, inviabilizaram a
rastreabilidade dos recursos do FEFC, configurando irregularidade grave. Tal conclusão refuta
diretamente a tese de mero erro bancário ou de anotação, ao constatar a ausência de nexo entre
os valores declarados e os extratos, impedindo a comprovação da destinação dos recursos.
Conforme sintetizado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, os embargos
devem ser rejeitados, pois a insurgência do embargante busca, na verdade, a rediscussão do
mérito recursal, o que é vedado na via eleita. A Procuradoria considera irrelevante a análise da
alegação de erro da instituição financeira, pois o dever de vigilância e a responsabilidade perante
a Justiça Eleitoral recaem sobre o candidato. Sustenta, ademais, que os documentos juntados
aos embargos, por serem declarações unilaterais, não suprem a falha apontada na decisão , uma
vez que os extratos bancários demonstram a ausência de nexo entre os cheques emitidos e os
efetivos destinatários das verbas públicas.
Quanto aos documentos juntados está Corte tem entendimento no seguinte sentido: "Declaração
unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência."(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Embargos De Declaração Nos(as) Embargos De Declaração No(a) Pce 060361442/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado no(a) DJE 148,
data 01/08/2024.)
Dessa maneira, o Embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada

Num. 44797160 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065632100000043734422
Número do documento: 25112518065632100000043734422
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:43:00
encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados.
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600425-81.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: DANIEL DA SILVEIRA DUTRA -
Advogado do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025